Tribunal: TJBA
Processo: 8066185-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066185-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A Advogada(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de IPVA (2012-2014), tendo a instituição financeira alegado ilegitimidade passiva em razão da baixa do gravame do veículo em 23/12/2013. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência da propriedade do veículo e afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira pelo IPVA. III. Razões de decidir 3. A baixa do gravame, por si só, não comprova a efetiva transferência da propriedade do veículo, sendo necessária dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 4. A instituição financeira arrendante, como proprietária do bem e detentora da posse indireta, mantém responsabilidade tributária pelo IPVA até a comprovação inequívoca da transferência da propriedade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 134, CTB. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1577637/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15/12/2016; TJRS, AI 50661641720218217000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Segunda Câmara Cível, j. 30/07/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066185-29.2024.8.05.0000, sendo Agravante Banco GMAC S/A e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator